Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712727-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RANGEL DE FARIAS NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE RANGEL DE FARIAS NETO, ora autor/agravante, em face de parte da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por BANCO DO BRASIL S/A, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Não há preliminares nem prejudiciais de méritos a serem apreciadas, razão pela qual o feito se encontra devidamente saneado. Destarte, reputo inverossímeis as alegações formuladas pela parte autora, quanto às circunstâncias que envolvem os débitos apontados, tendo em vista que a parte requerida, em sua contestação, demonstrou que o empréstimo teria sido, na verdade, fruto de uma compra feita no crediário mediante cartão de uso e senha intransferíveis; além do que, a compra no cartão de crédito teria sido devidamente contestada sob a alegação de que o cartão teria sido perdido, muito embora também tenha sido feito com uso de senha pessoal. Destaco que não houve menção a essa perda do cartão na petição inicial. Posto isso, indefiro a inversão do ônus da prova e fixo como ponto controvertido a forma como os débitos foram lançados, tendo em vista que a parte requerida sustenta que o uso da senha teria ocorrido presencialmente em estabelecimento comercial. É ônus da parte autora, portanto, esclarecer ao juízo acerca da perda do cartão, bem como o fato de que as operações foram feitas por meio de sua própria senha, de forma que se contraponha aos fatos extintivos do seu direito levantados na contestação. Assevere-se à parte autora que, ao contrário do que alega, a priori, o requerido juntou documentos referentes às transações objetos do crediário no ID 114471222 (pp. 96 a 120). A parte autora também poderá demonstrar que não tem relação jurídica com a pessoa jurídica destinatária dos empréstimos, como por exemplo, com a apresentação de atos constitutivos e oitiva de seus representantes em Juízo, se assim desejar. Desta forma, intimem-se as partes para que juntem aos autos eventuais documentos para fins de complementação da prova, bem como indiquem se há outras provas que pretendam produzir, no prazo de 15 dias.” Na origem, informa a parte ré/agravante ter ajuizado ação de conhecimento com pedido de Tutela de Urgência, a fim de declarar a nulidade de 05 (cinco) empréstimos bancários, no importe total de R$ 49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e de uma compra no cartão de crédito, parcelada em 48 (quarenta e oito) vezes, totalizando um custo mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) ao agravante. Assevera que nunca esteve no local da contratação dos empréstimos bancários questionados. Narra que, após a apresentação de contestação pelo réu/agravado, o Juízo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, na forma da decisão agravada. Aponta que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, na forma da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a contratação de serviços e a realização de compras mediante apresentação de cartão e fornecimento de senha não configura método com segurança infalível, uma vez que já há diversos casos de clonagem de cartões e de fraude em dispositivos, a fim de expor a senha do cliente. Aduz que o valor total dos empréstimos contratados é bastante superior ao salário do Agravante, o que sugere um distanciamento do dever de guarda necessário às instituições bancárias. Arrazoa que, ao contrário do mencionado na decisão agravada, a documentação trazida aos autos pelo réu/agravado não comprova que os empréstimos foram tomados pelo autor/agravante, ao passo que se tratam apenas de relatórios internos da instituição bancária; e que não foram juntados contratos referentes aos empréstimos, o que impossibilita, inclusive, contestar a validade de sua assinatura na avença. Esclarece que é residente em Brasília-DF e que causam estranheza os fatos de o negócio jurídico terem sido realizados em estado da federação diferente do domicílio do agravante e de o valor ter sido depositado diretamente na conta bancária de pessoa jurídica com a qual não possui relação alguma. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme se verifica, a relação entre as partes possui natureza consumerista, na forma da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O referido diploma legal prevê a inversão do ônus da prova em eu art. 6o, inciso VII, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Conforme se observa do texto legal, a inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso dos autos, o Juízo a quo, considerou a narrativa da parte autora/agravante inverossímil, sob os argumentos de que “a parte requerida, em sua contestação, demonstrou que o empréstimo teria sido, na verdade, fruto de uma compra feita no crediário mediante cartão de uso e senha intransferíveis; além do que, a compra no cartão de crédito teria sido devidamente contestada sob a alegação de que o cartão teria sido perdido, muito embora também tenha sido feito com uso de senha pessoal. Destaco que não houve menção a essa perda do cartão na petição inicial”. De fato, observo que a narrativa da autora/agravante não se reveste de verossimilhança, pois faz a seguinte afirmação na sua petição inicial (ID Num. 109121745, pág. 11, dos autos originários): “(...) Não bastasse, ocorreu a utilização de um cartão que sequer saiu da posse do Autor em qualquer momento, também em estado divergente de origem.” Por outro lado, o relatório trazido aos autos pelo banco agravado (Num. 114471222 - Págs. 121/122 dos autos de origem), contém as seguintes informações: “O cliente estava em viagem na data da ocorrência e posteriormente ao regressar para casa, analisando o extrato verificou os lançamentos, achou estranho e compareceu na agência para buscar informações. Alega não ter contratado crediário e solicita cancelamento das operações” “as transações contestadas efetuadas de COMPRA DBT, em POS, com utilização dos cartões com tecnologia de chip, Não são passíveis de clonagem, para ocorrer as transações questionadas, faz-se necessário a utilização do cartão original(o próprio). O cliente não relata que houve com o seu cartão”. É reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal que o titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. Nesse contexto, não é possível presumir a ocorrência de fraude, o que impõe o ônus da prova ao consumidor. Confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática, mas devidamente fundamentada quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. No caso dos autos, o fato de as transações contestadas terem sido realizadas mediante uso de cartão com chip e utilização de senha pessoal - o que não foi negado pelo Agravante -, e em cidades próximas ao Distrito Federal afasta o caráter de verossimilhança da versão por ele apresentada, requisito essencial à pretendida inversão do ônus da prova. 3. Não prospera a alegação de hipossuficiência técnica se o consumidor não demonstra fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seu suposto direito, sobretudo quando se verifica dos autos que ele mesmo requereu a produção de perícia judicial a fim de elucidar o ponto controverso, restando a mesma deferida pelo juízo a quo, de modo a não se evidenciar qualquer prejuízo para o Agravante neste aspecto. 4. Não preenchidos os requisitos legais da verossimilhança das alegações e o da hipossuficiência técnica do consumidor, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338191, 07447637820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIROS. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça concedido em Primeira Instância estende-se ao Segundo Grau de Jurisdição, não sendo necessária a confirmação do referido benefício em sede recursal. 2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor desde que inerentes ao risco do negócio ou da atividade. Não obstante, a ausência de defeito no serviço e a configuração de culpa exclusiva do consumidor excluem a responsabilidade que se pretende impor ao fornecedor (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 3. Demonstrada que a compra foi realizada presencialmente, mediante o uso do cartão de crédito e senha - o que fornece credibilidade e veracidade às operações bancárias efetuadas nessas condições -, não se vislumbra responsabilidade por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em fraude de terceiros nem em falha na segurança do serviço. Isso porque, para que um terceiro realize as compras de maneira presencial, este tem que fazer uso do cartão de crédito com chip e uso de senha pessoal e intransferível, caracterizando, por conseguinte, culpa exclusiva do consumidor. 4. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1329925, 07340151820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 15:40:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora